Tribunal: TJDFT
Processo: 0734117-11.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO. VENDEDORA. MULTA COMPENSATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA REJEITADA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. VALOR. AUSÊNCIA DE EXCESSO. MANUTENÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em analisar se é legítima a pretensão, ora exercida pela sociedade empresária apelante, de desconstituição da sentença por ausência de fundamentação. 1.1. Na hipótese de subsistência formal da sentença, é necessário também avaliar se o valor da multa compensatória fixado pelo Juízo singular deve ser alterado em razão do alegado excesso, assim como verificar se o termo inicial dos juros de mora deve ser modificado

2. O Juízo singular deve apreciar as questões formuladas pelas partes, expondo o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que de modo sucinto, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, em sentido lato, nos termos dos artigos 489, § 1o, e 11, ambos do Código de Processo Civil.

3. No caso em análise a sentença proferida não destoa do modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, uma vez que o Juízo singular analisou as teses suscitadas, requerimentos formulados e documentos juntados aos autos

4. O Juízo singular inverteu a aplicação da cláusula penal compensatória prevista apenas para o caso de inadimplemento pelo adquirente, de acordo com a tese firmada pelo Colendo Superior Tribuna de Justiça ao julgar o REsp no 1.614.721-DF, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 971).

5. No caso em deslinde, no entanto, o Juízo singular ao determinar a inversão da aplicação da cláusula 5.1 do instrumento negocial, não determinou a aplicação do percentual de 2% (dois por cento) ao valor total do imóvel, mas sim, ao montante efetivamente pago pelos autores.

6. Na hipótese de responsabilidade contratual por fato atribuível ao promitente vendedor os juros de mora são devidos a contar da data da citação, nos estritos termos do art. 405 do Código Civil e do art. 240 do CPC.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.